Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-34.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva proposta pela seguradora contra concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores pagos a título de indenização securitária à segurada, decorrentes de danos causados por descarga elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminares afastadas. Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva proposta pela seguradora contra concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores pagos a título de indenização securitária à segurada, decorrentes de danos causados por descarga elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminares afastadas. Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Decadência. Inocorrência. Incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, por força da aplicação do art. 786, caput, do CC. Mérito. Normas consumeristas aplicadas na espécie, diante da sub-rogação da seguradora no direito de seus segurados. Autora que demonstrou os danos sofridos por sua segurada, em decorrência de oscilações na rede elétrica. Nexo de causalidade verificado. Ônus da ré em demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Concessionária que se limitou a alegar a ausência de falha na prestação do serviço. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.